Tribunal: TJBA
Processo: 8000262-55.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000262-55.2018.8.05.0133 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ELICELIA SANTOS DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada contra o Município de Itororó/BA, condenando-o ao pagamento de verbas salariais inadimplidas (salários de dezembro e 13º de 2016, 1/3 de férias de 2015 e diferenças relativas ao piso nacional do magistério em diversos períodos), além de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00. A autora recorre pleiteando a inclusão de todas as diferenças salariais relativas ao piso do magistério até o trânsito em julgado da ação, bem como a majoração dos honorários. O Município, por recurso adesivo, requer a improcedência dos pedidos, especialmente quanto aos danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Município se desincumbiu do ônus da prova quanto ao adimplemento das verbas salariais reclamadas; (ii) estabelecer se a ausência de pagamento integral do piso nacional do magistério gera direito às diferenças salariais vencidas e vincendas; (iii) determinar se o inadimplemento salarial configura, por si só, dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O vínculo da autora como professora estatutária do Município de Itororó desde 2012 está comprovado nos autos. 4. O Município não apresenta prova documental capaz de demonstrar o pagamento das verbas reclamadas, tendo se limitado a juntar certidão unilateral desprovida de força probatória. 5. A regra do art. 373, II, do CPC impõe ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus não satisfeito pelo ente público. 6. A jurisprudência do TJBA reconhece que, em ações de cobrança de servidor público, incide a distribuição dinâmica do ônus da prova, competindo ao Município demonstrar a quitação das verbas salariais (TJBA, APL n. 8000171-73.2016.8.05.0055). 7. Verificada a prestação do serviço e a ausência de prova de pagamento, configura-se o inadimplemento das obrigações salariais, sendo devidas as diferenças do piso nacional do magistério, inclusive as parcelas vencidas e vincendas, a apurar-se em fase de liquidação. 8. Quanto aos danos morais, embora o inadimplemento das verbas salariais seja reprovável, não restou comprovada repercussão concreta na esfera extrapatrimonial da autora, não sendo suficiente, por si só, a mera inadimplência para caracterizar o dano moral (TJBA, APL n. 8000917-27.2018.8.05.0133). 9. A condenação em honorários advocatícios deve observar o art. 85, § 4º, II, do CPC, sendo fixada somente após a liquidação do julgado, por se tratar de sentença ilíquida. 10. A correção monetária e os juros moratórios devem observar os seguintes parâmetros: (i) até 08/12/2021: correção pelo IPCA-E e juros pela caderneta de poupança, conforme Tema 810/STF; (ii) a partir de 09/12/2021: aplicação da taxa SELIC nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recursos providos em parte. Tese de julgamento: 1. Cabe ao Município o ônus de comprovar o adimplemento das verbas salariais, não se exigindo do servidor prova negativa de pagamento. 2. É devida a condenação ao pagamento das diferenças salariais referentes ao piso nacional do magistério, vencidas e vincendas, diante da ausência de prova de quitação por parte do ente público. 3. O mero inadimplemento de verbas salariais, sem prova de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do servidor, não configura dano moral indenizável. 4. Em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados apenas após a liquidação do julgado. 5. Os encargos decorrentes da condenação da Fazenda Pública devem observar o IPCA-E e os juros da poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC acumulada, nos termos da EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, IV, VII e VIII; 39, § 3º; CPC, arts. 373, II, e 85, § 4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8000171-73.2016.8.05.0055, Rel. Regina Helena Ramos Reis, j. 10.07.2020; TJ-BA, APL nº 0000314-02.2013.8.05.0025, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, j. 06.06.2021; TJ-BA, APL nº 8000917-27.2018.8.05.0133, Rel. Marcelo Silva Britto, j. 20.06.2023; STF, RE 870.947 (Tema 810). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação da parte autora para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido de diferenças salariais vencidas e vincendas referentes ao descumprimento do piso nacional do magistério, devendo, em fase de liquidação, ser apurado e pontuado os meses e os anos em que não restou cumprido o pagamento do aludido piso e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo do município para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais determinada no juízo de origem, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04